Tribunal: TJSP
Processo: 4001192-98.2013.8.26.0597
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação monitória – Extinção do processo por prescrição – Honorários arbitrados na sentença, por eqüidade, em cinco mil reais – Majoração, em grau recursal, para sete mil reais – Inconformismo da autora – Plausibilidade – Incidência de 20% sobre o valor da causa atualizado, incluindo a sucumbência recursal, que, além de atender a terceira regra legal, prioritariamente

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação monitória – Extinção do processo por prescrição – Honorários arbitrados na sentença, por eqüidade, em cinco mil reais – Majoração, em grau recursal, para sete mil reais – Inconformismo da autora – Plausibilidade – Incidência de 20% sobre o valor da causa atualizado, incluindo a sucumbência recursal, que, além de atender a terceira regra legal, prioritariamente aplicável, representa remuneração compatível com a natureza da causa e com o trabalho realizado – Inteligência do disposto no §2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil - Decisão proferida no agravo de instrumento reformada – Agravo interno provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
4001192-98.2013.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS
DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB COCRED, é agravado JOSÉ CLAUDINES
BONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 4001192-98.2013.8.26.0597/50000 -Voto no 44402
2
VOTO No: 44402
AINT No: 4001192-98.2013.8.26.0597/50000
COMARCA: Sertãozinho - 3a VC
AGTE. : COOPERATIVA DE CREDITO DOS PRODUTORES RURAIS E
EMPRESARIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB COCRED
AGDO. : JOSÉ CLAUDINES BONATO
HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Ação monitória

Extinção do processo por prescrição
Honorários
arbitrados na sentença, por eqüidade, em cinco mil reais
Majoração, em grau recursal, para sete mil reais

Inconformismo da autora Plausibilidade Incidência de
20% sobre o valor da causa atualizado, incluindo a
sucumbência recursal, que, além de atender a terceira regra
legal, prioritariamente aplicável, representa remuneração
compatível com a natureza da causa e com o trabalho
realizado Inteligência do disposto no §2o do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil - Decisão proferida no agravo de
instrumento reformada Agravo interno provido.
Agravo interno interposto contra decisão que, mantendo
sentença de extinção de processo (prescrição qüinqüenal) de ação monitória ajuizada
com base em contrato de abertura de crédito em conta corrente, majorou o valor dos
honorários advocatícios, com base no §11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil, de cinco
para sete mil reais.
É apenas contra essa parte que se volta a agravante: sustenta
que, no caso, é aplicável a regra de incidência sobre o valor da causa (§2o do art. 85),
da qual resultará, ainda assim, valor condigno como remuneração dos advogados da
agravada pelo trabalho realizado.
Pede esta, em sua resposta, a preservação do resultado.
Recurso, no mais, bem processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo é de ser acolhido.
Com efeito, para arbitramento de honorários de sucumbência
as regras a observar são aquelas do §2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil, entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento incidentes, pela ordem, “sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa”.
Apenas “nas causas em que for inestimável ou irrisório o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 4001192-98.2013.8.26.0597/50000 -Voto no 44402
3
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, é que se
deverá recorrer a “apreciação equitativa” (§8o).
Analisando-se percucientemente este caso concreto constata-se
que o valor da causa é R$-13.309,96, data-base 17.10.2013 (petição inicial fls. 08).
Utilizando-se a correção pela Tabela Prática editada por este E.
Tribunal de Justiça chega-se, em novembro de 2020, ao valor atualizado de
R$-19.400,47, o qual, convenha-se, é adequado para a incidência daquela terceira
regra percentual, uma vez que da aplicação das primeira e segunda não há aqui cuidar
por ausência de enquadramento.
Assim, e em se considerando tanto a sucumbência em primeiro
grau como, ainda, a recursal (§11 do art. 85), arbitram-se os honorários advocatícios
dos advogados do agravado em 20% (vinte por cento) desse valor, em torno, nesta
oportunidade, de três mil e oitocentos reais, quantia adequada e suficiente para o
trabalho realizado que, sem desmerecê-los, é remuneração justa.
Para tal fim, então, é que se reforma a decisão agravada.
Feitas essas considerações, dá-se provimento ao agravo
interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator